Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. VEÍCULOS E IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE OU PROPRIEDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e aquisição na constância do casamento. Desse modo, não é possível realizar a partilha de bens registrados ou na posse de terceiros. De qualquer sorte, poderão discutir a existência desses direitos em ação autônoma.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.